Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados.
3. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clinica relativa ao paciente, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso.
4. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.